Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO INIDÔNEO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART 14, §3o, LEI 8.078/90. CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Adotada a regra da distribuição estática do ônus da prova, por força da preclusão, cabia ao autor demonstrar o iter percorrido para a obtenção do boleto, cuja culpa na emissão imputou à instituição financeira. Facultada a prova de fácil obtenção, mediante simples acesso ao sítio eletrônico da financeira, a parte interesse não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
3. Constatada a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária, ao repassar seus dados pessoais a um terceiro por meio de aplicativo eletrônico - whatsapp” - sem qualquer averiguação acerca da idoneidade do meio utilizado para a realização da quitação do contrato de financiamento firmado com a financeira.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.